Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L. T. C., representado por S. L. T. C., contra a decisão interlocutória (ID 121828012 – autos originais), proferida nos autos de ação de obrigação de fazer n.° 0700962-11.2022.8.07.0011 movida em face de BRADESCO SAUDE S/A, que indeferiu a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca que a ré autorize, custeie e forneça o tratamento com bomba de infusão de insulina e seus insumos para tratamento de diabetes, pelo prazo e na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o tratamento não está previsto no rol de procedimentos médicos da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Complementar. Quanto ao tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento médico não incluído no rol de procedimentos na ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde” (Quarta Turma, RESP 1.733.013/PR, DJe 20.2.2020). Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, tendo em vista que o fornecimento de tratamentos e medicamentos não previstos no rol da ANS não são considerados pelo atuário no momento de realizar o cálculo de precificação do plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 35249125), o agravante informa que tem 15 (quinze) anos e que foi diagnosticado com DIABETES MELLITUS TIPO 1. Alega que, conforme orientação médica, solicitou ao plano de saúde agravado que custeasse os insumos para tratamento com monitorização dos índices de glicemia por Terapia com Bomba de Insulina e Monitorização Contínua de Glicemia – Minimed 640G, o que foi negado, com o fundamento de não estarem previstos no rol de procedimentos obrigatórios da ANS (Agência Nacional de Saúde). Aduz que o tratamento requerido possui vantagens frente ao tratamento convencional, pois reduz consideravelmente o risco de picos glicemia, auxilia a impedir o avanço da doença para situações de risco grave e de seqüelas, além de evitar as inúmeras picadas diárias e doloridas do tratamento tradicional, o qual mostra-se excessivamente difícil para um adolescente de 15 anos. Argumenta que o rol da ANS é meramente exemplificativo, além do bem jurídico em questão dizer respeito à manutenção da saúde e vida de um ser humano, o que se sobrepõe a todos os demais, mormente os de natureza patrimonial e/ou administrativa. Ao final, requer a antecipação de tutela e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a agravada seja obrigada a fornecer e custear-lhe o tratamento e insumos requerido (Bomba de Insulina 640G), sob pena de multa diária a ser fixada por esse Tribunal, em R$10.000,00 (dezmil reais). Ausente o recolhimento de preparo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo a quo. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via deste exame liminar, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar postulada. Quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Ademais, prima facie, destaco que incumbe ao plano de saúde fornecer aos seus beneficiários os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, sobretudo quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo, como é o caso dos autos. Neste sentido, já me manifestei neste sentido em outros julgados, conforme seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. TRATAMENTO. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 2. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 3. A negativa de fornecimento do tratamento indicado, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde. 4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1155588, 07187042420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 12/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca da questão em debate, este Tribunal de Justiça assim já se pronunciou, vejamos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A matéria em julgamento deve ser tratada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O fornecimento do Sistema Contínuo de Infusão de Insulina e demais insumos, devidamente indicados por médico especialista, é considerado continuação do tratamento da diabetes, o qual encontra cobertura no contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. 3. A previsão contratual a qual exclui o fornecimento de medicamento ministrado em ambiente domiciliar é abusiva, pois não cabe ao plano de saúde determinar a terapêutica necessária à recuperação do paciente, contra o relatório médico assinado pelo médico assistente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1121798, 07107300720178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritou-se) Da mesma forma, entendo presente o perigo da demora, visto que se trata de adolescente portador de doença que não possui cura e que necessita do tratamento pelos insumos postulados para ter assegurado seu direito à saúde e para evitar situações de risco grave e de sequelas. Por fim, ressalto que a tutela recursal ora concedida funda-se na teoria do risco-proveito do requerente, além de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do medicamento supracitado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Dê-se conhecimento ao d. Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.